Tribunal: TJBA
Processo: 8065279-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065279-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO VISANDO A APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO PLEITO ADMINISTRATIVO QUE JÁ TRAMITAVA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – DECISÃO PROFERIDA APÓS O AJUIZAMENTO DO PRESENTE WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REOLUÇÃO DO MÉRITO. I – Trata-se de Mandado de Segurança ajuizado contra ato omissivo do Des. Presidente deste Tribunal de Justiça em decidir sobre o pedido do ora impetrante de reversão de sua aposentadoria por Invalidez Simples para Invalidez Qualificada, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II – A perda superveniente do interesse de agir constitui uma circunstância processual que ocorre quando, no curso da demanda, o objeto pretendido pela parte torna-se impossível ou irrelevante em virtude de um fato novo, superveniente à propositura da ação. Nesse cenário, o provimento jurisdicional torna-se inócuo, pois a Ação já não exige a tutela judicial originalmente pretendida. III – Na hipótese dos autos, o impetrante ajuizou a presente demanda pleiteando que a Presidente deste Tribunal de Justiça proferisse decisão no Processo Administrativo sob o nº TJ-ADM-2016/57736 que já tramitava há mais de 2 (dois) anos, entretanto o Estado da Bahia informou, juntando os documentos necessários para a devida comprovação, que a referida autoridade, após o ajuizamento do deste mandamus, proferiu decisão, através da qual, inclusive, deferiu o pleito manejado pelo ora impetrante no referido Processo Administrativo, convertendo sua aposentadoria simples para aposentadoria qualificada através de decreto judiciário publicado em 13 de dezembro de 2024. IV – Constata-se que neste caso, existiu não só apreciação do pedido administrativo do ora impetrante que era o objetivo perseguido através do presente Mandado de Segurança, o que, por si só, já ensejaria a perda de objeto desta demanda, como também que a decisão administrativa foi preferida no sentido almejado pelo então requerente, tornando inócua a concessão da tutela, pois a pretensão já foi alcançada. Não se trata, aqui, de uma mera alteração das circunstâncias, mas sim da completa extinção do objeto da demanda, inviabilizando qualquer resultado prático com a continuidade do processo. V – O interesse de agir é, mormente, fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. Assim, embora a função jurisdicional do Estado seja indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade, "não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada." (PELEGRINI, Ada, et all. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 14ª ed, pág. 257). VI - Apreciado o pleito administrativo mediante decisão proferida pela autoridade competente que era o provimento jurisdicional buscado pelo autor através desta ação, não há mais utilidade em se apreciar o mérito desta demanda. Assim, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - PERDA DO INTERESSE DE AGIR MS 8065279-39.2024.8.05.0000 - SALVADOR RELATOR: ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8065279-39.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como impetrante, ROBERTO DE OLIVEIRA e impetrados o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em EXTINGUIR O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Eserval Rocha Relator